Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715013-60.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PROCOPIO VIEIRA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por CARLOS PROCÓPIO VIEIRA FREITAS. O Requerente afirma que há nos autos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e que juntou o texto integral aplicado na prova de digitação. Ressalta que o texto mostra que o candidato digitou mais de 60% da nota prevista para aprovação. Requer a reconsideração da decisão para que “possa realizar e entregar em tempo hábil seus exames laboratoriais; realizar a avaliação clínica e prosseguir para as demais fases juntamente com os outros candidatos”. É o relatório. Decido. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever critérios de correção adotados pela banca examinadora do concurso público. Nesse sentido é o magistério do Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o seguinte julgado: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015)” Isso não impede a aferição judicial da conformidade das provas com o edital do certame. É que, sob esse aspecto, não se penetra no mérito do ato administrativo, promovendo-se simples controle de legalidade. Consoante explana José dos Santos Carvalho Filho: “Conquanto não possa o Judiciário aferir os critérios adotados pela banca examinadora na solução das questões discursivas, é absolutamente legítimo que confronte as questões com o programa do concurso, tendo em vista que este faz parte do edital. Se questão formulada não se insere na relação dos pontos constantes do programa, está contaminada de vício de legalidade e se torna suscetível de invalidação na via administrativa ou na judicial. Aqui não se cuida de controle de mérito, nem de substituir valoração reservada ao administrador; cuida-se, isto sim, de controle de legalidade sobre o edital, ato de natureza vinculada, sendo, pois, permitido ao Judiciário exercê-lo em toda a sua plenitude. (Manual de Direito Administrativo, 19a ed., Lumen Juris, p. 573)” E, sob essa perspectiva, a eliminação do Recorrente à primeira vista parece estar em dissonância com o edital, de modo a evidenciar a probabilidade do seu direito. A prova prática de digitação tem o seguinte regramento no edital do concurso: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO (...) 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. (...) 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” A se considerar um texto com 2.000 caracteres e nenhum erro do candidato, o NTL seria de, no máximo, 200. Segundo o espelho de prova do Agravante (ID 35222976), ele obteve NTL de 163, o que, à luz dos critérios para a definição da NPPD, aparentemente seria suficiente para a sua aprovação. Note-se que, segundo o texto aplicado na prova de digitação (1.993 caracteres), em princípio não seria possível alcançar MNTL de 478,50, conforme consta no espelho de correção de ID 35222976. Nesse contexto é imperativo o reconhecimento da probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta em si mesmo da eliminação do Agravante do concurso público. Isto posto, acolho o pedido de reconsideração para conceder a antecipação da tutela recursal, de maneira a assegurar a continuidade do Agravante nas demais etapas do concurso público, ressalvada a nomeação e posse em caso de aprovação final. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator